Tribunal: STF
Processo: RE 68711
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-04-07
Data de publicação: 1975-04-07

Ementa:
CAMBIAIS. SUSTAÇÃO DE PROTESTO, MEDIANTE DEPOSITO DO VALOR DOS
TITULOS. ACÓRDÃO QUE CONSIDEROU NÃO TER, A MEDIDA, SUPORTE LEGAL.
MEDIDA LEGITIMA, APOIADA NO PODER GERAL DE ACAUTELAMENTO ATRIBUIDO
AO JUIZ (CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939, ART. 675, II). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.